Tribunal: TJDFT
Processo: 0730046-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO PATERNO A VISITAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DE VISITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados na presente hipótese.

2. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, dentre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).

3. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto. Deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu liminar para regulamentação provisória de visitas paternas, porque a questão demanda dilação probatória para se aferir o melhor interesse da criança que conta um ano e meio de idade.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.